Tribunal: STJ
Processo: 0465293-52.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 966672 - DF (2024/0465293-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DEPUTADO DISTRITAL. LISTA DE PRESENÇA.
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INVIABILIDADE DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
TESES
DEFENSIVAS
APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus no 966.672/DF, alegando
omissões, contradições e obscuridades no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
foi omisso ao não enfrentar adequadamente as teses jurídicas sobre a
atipicidade dos fatos narrados na denúncia, especialmente quanto à aplicação
do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e peculato.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da
consunção, afirmando que a tese pressupõe a existência de dois fatos típicos,
sendo inaplicável quando o fato-fim é considerado atípico. Um fato atípico,
um indiferente penal, não pode absorver um crime. Um crime não pode ser
Documento eletrônico VDA50151134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 830c16cb-751b-4ec3-a49f-58bd503959db

absorvido pelo “nada”, pelo “atípico” pelo “penalmente irrelevante”. O
concurso aparente de normas pressupõe que todas as condutas relacionadas
sejam penalmente típicas, do contrário, não há conflito de normas a ser
equacionado. Isso resulta na conclusão de que a pretensão de que um fato
atípico possa absorver um crime tipificado configura evidente contradição
lógico-jurídica, porquanto a consunção pressupõe a coexistência de infrações
penais efetivamente configuradas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o crime de falsidade ideológica possui natureza formal,
consumando-se com a simples inserção de declaração falsa em documento
público, independentemente da produção de resultado naturalístico.
5. A análise da suposta interdependência entre os crimes de falsidade
e peculato demanda incursão probatória incompatível com os estreitos limites
do habeas corpus, sendo prudente aguardar o julgamento do recurso pendente
com cognição mais ampla.
6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito
da causa ou reexaminar matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 830c16cb-751b-4ec3-a49f-58bd503959db

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 966672 - DF (2024/0465293-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DEPUTADO DISTRITAL. LISTA DE PRESENÇA.
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INVIABILIDADE DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
TESES
DEFENSIVAS
APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus no 966.672/DF, alegando
omissões, contradições e obscuridades no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
foi omisso ao não enfrentar adequadamente as teses jurídicas sobre a
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

atipicidade dos fatos narrados na denúncia, especialmente quanto à aplicação
do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e peculato.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da
consunção, afirmando que a tese pressupõe a existência de dois fatos típicos,
sendo inaplicável quando o fato-fim é considerado atípico. Um fato atípico,
um indiferente penal, não pode absorver um crime. Um crime não pode ser
absorvido pelo “nada”, pelo “atípico” pelo “penalmente irrelevante”. O
concurso aparente de normas pressupõe que todas as condutas relacionadas
sejam penalmente típicas, do contrário, não há conflito de normas a ser
equacionado. Isso resulta na conclusão de que a pretensão de que um fato
atípico possa absorver um crime tipificado configura evidente contradição
lógico-jurídica, porquanto a consunção pressupõe a coexistência de infrações
penais efetivamente configuradas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o crime de falsidade ideológica possui natureza formal,
consumando-se com a simples inserção de declaração falsa em documento
público, independentemente da produção de resultado naturalístico.
5. A análise da suposta interdependência entre os crimes de falsidade
e peculato demanda incursão probatória incompatível com os estreitos limites
do habeas corpus, sendo prudente aguardar o julgamento do recurso pendente
com cognição mais ampla.
6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito
da causa ou reexaminar matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Robério Bandeira de Negreiros Filho opôs embargos de declaração contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus no 966.672/DF.
Alega que o acórdão embargado contém omissões relevantes, contradições e
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

obscuridades que necessitam de esclarecimento para o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional.
Inicialmente, o embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não enfrentar
adequadamente as teses jurídicas apresentadas, especialmente no que diz respeito à
atipicidade dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios. Argumenta que o acórdão partiu de premissas equivocadas ao
desconsiderar a aplicação do princípio da consunção, que, segundo ele, deveria absorver
o crime de falsidade ideológica pelo crime de peculato, já que a falsidade ideológica teria
sido praticada exclusivamente como etapa do delito de peculato.
O embargante também aponta contradição no acórdão ao afirmar que a tese de
consunção pressupõe a existência de dois delitos típicos, sendo inaplicável quando o
crime-fim é considerado atípico. Ele argumenta que, mesmo que o crime-fim de peculato
seja posteriormente declarado atípico, a consunção ainda deve ser reconhecida, desde que
o liame teleológico entre os crimes conste da narrativa inicial da denúncia.
Além disso, o embargante destaca a obscuridade na interpretação do acórdão
ao não considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
admite a absorção do crime-meio pelo crime-fim, mesmo quando este último é
posteriormente declarado atípico. Ele cita diversos precedentes que, segundo ele,
corroboram sua tese de que a falsidade ideológica, na forma descrita na denúncia, deveria
ser absorvida pelo peculato, já que a lesividade da falsidade se esgotou na prática do
crime-fim.
Diante dessas alegações, o embargante requer o conhecimento e provimento
dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões, contradições e
obscuridades apontadas. Solicita que, conferindo-se os efeitos consequenciais
necessários, seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento
integral da Ação Penal no 0000692-66.2019.8.07.0000, em razão do reconhecimento do
princípio da consunção e da consequente atipicidade dos crimes-meio de falsidade
ideológica, já que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a
atipicidade do crime-fim de peculato (e-STJ, fls. 6519-6533).
O Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos, em parecer
que recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 6560-6563):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DEPUTADO DISTRITAL. LISTA DE
PRESENÇA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

CONSUNÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DO CRIME-FIM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração foram opostos com a alegação
de que a decisão embargada deixou de abordar (i) a alegação de que o caráter formal da
falsidade não impede o reconhecimento do princípio da consunção; (ii) a ausência de
autonomia da imputação de falsidade ideológica; (iii) a atipicidade superveniente do crime-
fim de peculato, que tornaria sem justa causa a persecução isolada do crime-meio de
falsidade ideológica; e (iv) a idoneidade do habeas corpus para o trancamento imediato da
ação penal quando a ilegalidade é manifesta e resulta da própria denúncia. 2. Não são
cabíveis os embargos de declaração com a pretensão de rediscussão do mérito da causa ou
reexame de matéria já devidamente apreciada e decidida, ainda que sob alegação de
omissão, uma vez que a irresignação com o resultado do julgamento não se confunde com a
existência de vício passível de correção por esta via, e as premissas e teses que
fundamentaram a negativa de provimento ao agravo regimental foram clara e
exaustivamente debatidas, demonstrando mero inconformismo com a conclusão adotada. 3.
Parecer pela rejeição dos embargos de declaração.”

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso.
Transcrevo parte do acórdão embargado que expõe de forma hialina o
julgamento da causa, sem contradição, omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 6506-6514):
“O agravante, Deputado Distrital, alega sofrer constrangimento ilegal em razão do
trâmite da Ação Penal n.o 000692-66.2019.8.07.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, no qual ele responde pela acusação de falsidade
ideológica, crime tipificado no art. 299 do Código Penal. A denúncia de crime de peculato
foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que os fatos imputados seriam
atípicos (e-STJ fls. 31-33).
Em linhas gerais, o agravante sustenta que se aplica ao caso o princípio da consunção,
que a suposta falsidade ideológica foi uma ação necessária e normal para a execução do
suposto crime de peculato. No entanto, como a acusação de peculato foi rejeitada, o
prosseguimento da ação penal quanto a fato que deveria ser considerado absorvido lhe causa
constrangimento ilegal, pela falta de justa causa.
No entanto, a ação penal ainda está em estágio embrionário e não teve impulso após o
recebimento da denúncia, uma vez que a defesa de ROBÉRIO NEGREIROS, paralelamente
à apresentação dessa petição de
, interpôs recurso especial, que não foi
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

admitido na origem. Irresignado com a inadmissão do recurso especial, a defesa interpôs o
agravo em recurso especial n. 2.851.439/DF, pendente de julgamento (e-STJ fls. 4068).
Tendo em vista que as alegações defensivas se encontram pendentes de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça em outro recurso, de cognição mais ampla, mostra-se mais
prudente aguardar tal julgamento, em vez de examinar, com cognição exauriente, o que
pretende a defesa nos estreitos limites cognitivos do
.
habeas corpus
Isso porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é segura no sentido
de que o trancamento de ação penal em
é uma providência de caráter
habeas corpus
excepcional, reservada para casos de manifesta ilegalidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. VIA ELEITA
INIDÔNEA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional,
admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de
causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.
(...)
(AgRg no HC n. 976.542/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
30/4/2025
7/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial por alegada ausência
de justa causa e excesso de prazo nas investigações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do
inquérito policial, considerando a alegação de ausência de indícios de autoria e
materialidade do delito, bem como a suposta ocorrência de fishing expedition e excesso de
prazo nas investigações. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de ilicitude no prosseguimento do
procedimento investigatório, considerando que há notícia da prática dos crimes investigados
e que a justa causa está presente em tese.
4. O trancamento da ação penal em sua fase embrionária é medida excepcional,
condicionada à inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa
de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito, elementos inexistentes nos autos.
(...)
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

(AgRg no RHC n. 203.290/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
.)
7/5/2025

De fato, não é o caso dos autos, porque a jurisprudência consolidada desta Corte de
Justiça orienta-se no sentido de que o crime de falsidade ideológica possui natureza formal,
não exigindo resultado naturalístico. Portanto, a tese de que houve esgotamento dos efeitos
do ato de apor falsamente sua assinatura na lista de presença –com o intuito de,
posteriormente, receber os vencimentos do cargo de Deputado Distrital, conduta esta
penalmente atípica – constitui matéria controvertida que demanda ampla instrução
probatória.
No sentido de que o crime de falsidade ideológica é formal e não exige resultado
naturalístico, cito os seguintes precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
299 DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. ARREPENDIMENTO
EFICAZ. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA 7/STJ. ART. 143 DA LEI
8.112/90. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA. PRODUÇÃO DE PROVA CONTRA A
SI MESMO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 155 DO CPM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "Segundo a classificação doutrinária, o delito de falsidade ideológica é crime formal,
que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da
" (RHC 78.502/BA,
ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
20/02/2018
).
02/03/2018
2. "O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são
aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
) 3. Assim, uma vez que os crimes formais se consumam no
02/02/2016
24/02/2016
momento da conduta (dispensando resultado naturalístico), são eles incompatíveis com o
arrependimento eficaz. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.548.430/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
17/12/2019
19/12/2019

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS
ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME FORMAL QUE TUTELA DA FÉ
PÚBLICA. 1. Inexiste carência de fundamentação na sentença acerca da tese de violação do
princípio da indivisibilidade não suscitada em alegações finais, tanto que a parte não opôs
embargos de declaração contra o decisum, tampouco alegou tal questão no recurso de
apelação interposto, somente vindo a abraçar a discussão quando a questão surgiu no
julgamento da apelação, por manifestação de desembargador que restou vencido.
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

2. O delito de falsidade ideológica tem como bem jurídico tutelado a fé pública e não
apenas a esfera patrimonial de terceiros, sendo o sujeito passivo primário o Estado e,
secundário, aquele que sofrer ou puder sofrer prejuízo com a falsidade, porquanto visa a
proteção da presunção de veracidade dada aos atos de um agente público no exercício de
suas funções. Demais disso, trata-se de crime formal, em que a subsunção da conduta ao
tipo se compraz com a mera potencialidade lesiva de alterar fato juridicamente relevante,
não importando a real ocorrência de resultado naturalístico.
3. Não há que se falar em atipicidade ou crime impossível se a escritura pública
ideologicamente falsa lavrada apresentava plena aptidão para prejudicar direitos de
terceiros, sobretudo fraudar futuras execuções judiciais em face da recorrente que responde
a diversas ações criminais e civis públicas e teve decretada a indisponibilidade dos seus
bens.
4. Agravo improvido.
(AgInt no REsp n. 1.695.546/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
15/5/2018
24/5/2018

Ademais, se a acusação de peculato foi julgada atípica, a conclusão inevitável é de que
ela não pode absorver o crime de falsidade ideológica. A consunção é uma relação de
causalidade inevitável que se estabelece entre dois ou mais fatos penalmente típicos. Um
fato atípico, um indiferente penal, não pode absorver um crime. Um crime não pode ser
absorvido pelo “nada”, pelo “atípico” pelo “penalmente irrelevante”.
O concurso aparente de normas pressupõe que todas as condutas relacionadas sejam
penalmente típicas, do contrário, não há conflito de normas a ser equacionado.
Isso resulta na conclusão de que a pretensão de que um fato atípico possa absorver um
crime tipificado configura evidente contradição lógico-jurídica, porquanto a consunção
pressupõe a coexistência de infrações penais efetivamente configuradas. O crime de
falsidade ideológica, se configurado, deve ser analisado e julgado de forma autônoma, sem
qualquer interferência absorvente de fato que, pela sua própria atipicidade, encontra-se
excluído do âmbito de aplicação do direito penal.
Em caso semelhante, assim decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
381 E 619 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA
REPRIMENDA
PELO
ELEVADO
DANO
AO
ERÁRIO.
CABIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO DE
AUMENTO: QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou
sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não
é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado
do julgamento.
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

2. Devidamente constatadas pelo Tribunal local a autoria e a materialidade delitivas, a
inversão de suas conclusões no ponto esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Como os réus foram absolvidos do suposto crime-fim (peculato), por atipicidade, é
inaplicável o princípio da consunção quanto à falsidade ideológica, que permanece típica e
punível.
4. O valor do dano ao erário (R$ 180.000,00) decorrente das falsidades extrapola as
elementares típicas do art. 299 do CP e permite a exasperação da pena-base.
5. A escolha da fração de aumento da continuidade delitiva é determinada pela
quantidade de crimes cometidos, sendo que a prática de 7 ou mais infrações implica
elevação da pena em 2/3. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.977.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifou-se.)
3/5/2022
10/5/2022

Por essa razão, no estado do ato, é mais prudente assegurar a prelação das instâncias
ordinárias na determinação dos fatos e na tipificação das condutas, uma vez que a tese de
consunção é controvertida.
Também assinalo que inexiste risco imediato ao direito ambulatorial do paciente, a exigir
a imediata intervenção dessa Corte de Justiça, porque a ação penal está suspensa,
aguardando o julgamento de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 4.068).
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.”

A oposição de embargos de declaração pressupõe a ocorrência de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade de pontos relevantes. A assertiva, no entanto,
não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
No caso, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão ao não
enfrentar adequadamente as teses jurídicas sobre a atipicidade dos fatos narrados na
denúncia, alegando que a falsidade ideológica deveria ser absorvida pelo crime de
peculato, que foi considerado atípico. O acórdão embargado, contudo, afasta tal
pretensão ao consignar que "a tese de consunção pressupõe a existência de dois delitos
típicos, sendo inaplicável quando o crime-fim (peculato) é considerado atípico, pois
deixa de verificar-se absorção de crime por fato penalmente irrelevante" (e-STJ, fls.
6507). A decisão colegiada demonstra, assim, que enfrentou a questão de forma
expressa, não havendo que se falar em omissão.
Quanto ao argumento sobre a suposta contradição na aplicação do princípio da
consunção, o embargante defende que, mesmo sendo o crime-fim de peculato declarado
atípico, a consunção ainda deveria ser reconhecida, desde que o liame teleológico entre
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

os crimes constasse da narrativa inicial da denúncia. O acórdão embargado, todavia,
esclarece de forma categórica que "um fato atípico, um indiferente penal, não pode
absorver um crime. Um crime não pode ser absorvido pelo 'nada', pelo 'atípico' pelo
'penalmente irrelevante'" (e-STJ, fls. 6507), evidenciando a impossibilidade lógica e
jurídica da pretensão defensiva.
No tocante à alegada obscuridade na interpretação da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o embargante aponta que o acórdão não teria considerado a
jurisprudência consolidada da Corte Superior, que admitiria a absorção do crime-meio
pelo crime-fim, mesmo quando este último fosse posteriormente declarado atípico. O
acórdão embargado, entretanto, demonstra conhecimento e aplicação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que "a jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de falsidade ideológica possui
natureza formal, consumando-se com a simples inserção de declaração falsa em
documento público, independentemente da produção de resultado naturalístico" (e-STJ,
fl. 6507), revelando que a questão foi adequadamente apreciada sob o prisma
jurisprudencial.
Relativamente à aplicação da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, o
embargante invoca o enunciado que prevê a absorção do crime de falsidade ideológica
pelo crime de peculato quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva. O acórdão embargado, contudo, reitera que "a tese de consunção pressupõe a
existência de dois delitos típicos, sendo inaplicável quando o crime-fim (peculato) é
considerado atípico, pois não há que se falar em absorção de crime por fato penalmente
irrelevante" (e-STJ, fls. 6507), demonstrando que a aplicação da referida súmula
pressupõe a tipicidade de ambas as condutas.
Por derradeiro, no que concerne à necessidade de trancamento da ação penal,
o embargante requer o encerramento do processo, alegando que a falsidade ideológica foi
praticada exclusivamente como etapa do delito de peculato, que foi considerado atípico.
O acórdão embargado, não obstante, esclarece que "o trancamento da ação penal em
habeas corpus constitui medida excepcional, somente admitida em hipóteses de
manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa, ou evidente extinção da
punibilidade, o que não se verifica no caso" (e-STJ, fls. 6507), evidenciando que não se
encontram presentes os requisitos excepcionais para o trancamento pretendido.
Os embargos de declaração buscam, portanto, o reconhecimento da consunção
entre os crimes de falsidade ideológica e peculato, com base na narrativa da denúncia e
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas o acórdão embargado afasta tais
argumentos de forma fundamentada, alicerçando-se na natureza formal do crime de
falsidade ideológica e na impossibilidade lógico-jurídica de absorção por um fato atípico.
Isso demonstra que as alegações defensivas foram devidamente apreciadas e
sopesadas pelo acórdão embargado, ainda que com resultado diverso do pretendido pela
defesa, sem que isso configure causa de nulidade ou permita o novo julgamento do
recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador
dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir
como verdadeiro incentivo à prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja inferior a R$
20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais com sentenças condenatórias
transitadas em julgado e de 14 processos administrativos-fiscais, por condutas semelhantes
ao fato que lhe é imputado, circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da
insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado
do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição
dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins
de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR,
suficientes que justificaram suas razões de decidir
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi observado na hipótese.
14/2/2023
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/6/2023
15/6/2023

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a
decisão embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses defensivas, não há
que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações argumentativas
realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau, confirmada neste
Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo retroagir o trânsito em julgado à
data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível, situação que afasta a
ocorrência de prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
não exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela
defesa, na medida em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes
para o não acolhimento das teses defensivas. Se da análise da decisão for possível extrair
os motivos que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses
defensivas articuladas, que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
cito os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA
SENTENÇA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava nulidade da sentença condenatória
por ausência de apreciação de teses defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 315, § 2o, IV, do
Código de Processo Penal, em razão da não apreciação de arguições preliminares na
sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está obrigado a apreciar
todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de todas as teses preliminares
apresentadas pelo ora agravante.
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
na medida em que se colhe da sentença os fundamentos da condenação, suficientes para o
não acolhimento das teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento
da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela defesa, tornando, inclusive, as matérias
preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal examinar todas as
matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a sentença não as tenha julgado
por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo, não estará suprimindo qualquer grau de
jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex lege, devolvida, in totum, especialmente após as
recentes alterações do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc.
IV, do CPP quando se colhe da sentença os fundamentos da condenação, não se exigindo do
. 2. Qualquer omissão por
julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de embargos declaratórios, sob
pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo pode examinar todas as matérias suscitadas e
discutidas na apelação, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja
suprimido qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR,
12/3/2024
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO NESTA QUINTA TURMA. NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. NOVA OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
DE FUNDAMENTAÇÃO E REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
prevenção destes autos se deu com a distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta
Corte, se justificando pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos
posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
firmou o entendimento de que a anterior distribuição de incidente, recurso ou ação, mostra-
se como critério válido para firmar a prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão
internos distintos, desde que entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a
violação aos artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a decisão
proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o Ministro relator deu provimento
ao recurso porque o Tribunal de origem teria se utilizado de fundamentação per relationem,
sem qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o parecer
ministerial ao qual fez referência, além de não tecer consideração acerca das preliminares
arguidas. Diferentemente, neste novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a
fundamentação da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou as
.
preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os dispositivos de lei indicados
2.1. Os temas abordados na apelação, notadamente os referentes às nulidades das
interceptações telefônicas e suas prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
comprovação dos delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia
com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o
enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos suscitados pelas partes". 3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não
obstante na maior parte da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções
alcançadas pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art. 212
do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum para que a Corte a
quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
2/10/20
nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
, grifou-se)
4/10/2023

Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Esse também é o entendimento do judicioso parecer do Ministério Público
Federal (e-STJ, fls. 6563):
Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

“Segundo entendeu essa Corte, se um fato atípico não pode absorver um crime típico, a
manutenção da persecução penal pelo crime de falsidade ideológica, que possui natureza
formal e consumação autônoma, é a consequência possível.
É fundamental destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos ou teses jurídicas apresentadas pelas partes, sendo suficiente que a decisão
esteja devidamente fundamentada e aborde as questões essenciais para a solução da
controvérsia, o que, indubitavelmente, ocorreu no presente caso.
A decisão atacada analisou as premissas centrais e as teses de julgamento, de modo que a
discordância do embargante com a interpretação e a aplicação da lei não se traduz em
omissão do julgado.”

Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50151759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 10398a7b-d04c-4797-846b-840ec0e6faf5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0465293-9
HC 966.672 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006926620198070000 081901014201916 20190020030049 20190020030057
20190110132574 6926620198070000 81901014201916
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO LOBO FLEURY
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CORRÉU
: ARLECIO ALEXANDRE GAZAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ADVOGADOS
: THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548540=650188155@
2024/0465293-9 - HC 966672 Petição : 2025/0069004-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: 90314090-397C-4BA3-9BE6-68F7764BEE5C